Tribunal: TJDFT
Processo: 0710180-58.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. PREVALÊNCIA DA PRESUNÇÃO DE VERDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PROVA PERICIAL. REGULARIDADE. FALTA DE EMBASAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. PARTILHA DE BENS. CONSONÂNCIA COM AS PROVAS DOS AUTOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
I. Se a realidade probatória dos autos não infirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência financeira apresentada pela parte beneficiada, é de rigor a manutenção da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, e 100, caput, do Código de Processo Civil.
II. À falta de qualquer indicativo de que falta ao perito conhecimento técnico ou de que ele tenha deixado de agir com a diligência, a imparcialidade e o escrúpulo profissional exigidos pelos artigos 157, 466 e 468 do Código de Processo Civil, não há que se cogitar de invalidade da prova pericial.
III. Se o laudo pericial elucidou as questões controvertidas e se revelou hábil ao convencimento do juiz, a realização de nova perícia não traduz direito subjetivo da parte irresignada com a sua conclusão, presente o disposto no artigo 480, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Deve ser mantida a sentença que, em consonância com a realidade fática e jurídica da demanda, reconhece a existência e dissolução da união estável e promove a partilha dos bens comuns.
V. Não havendo acolhimento de todos os pedidos deduzidos na petição inicial nem decaimento mínimo da autora, os encargos da sucumbência devem ser distribuídos nos moldes do artigo 86, caput, do Código de Processo Civil
VI. Apelações desprovidas.